Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704895-22.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A APELADO: AYORTON CARVALHO ANTERO, REBECA DE CASTRO TEIXEIRA, LUCAS VINICIUS FERREIRA NORONHA MENDES, H. N. M., J. D. C. N., S. D. C. N. DECISÃO As partes informaram a realização de transação após o julgamento da apelação. Requerem a homologação do acordo e a extinção do feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil (id 45652048, 45846135 e 45937825). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pela homologação da transação celebrada entre as partes e pela consequente extinção do processo com exame do mérito com fundamento no art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil (id 47954931). A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta por Foco Aluguel de Carros S.A. Entretanto, não houve o trânsito em julgado do acórdão (id 44976393). O art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil prestigia a autocomposição entre as partes e possibilita sua realização a qualquer tempo antes do trânsito em julgado. Ante o exposto, homologo a transação entre as partes nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator